Tribunal: TJES
Processo: 5001194-14.2024.8.08.0000
Classe: Ação Rescisória
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: Reunidas - 2º Grupo Cível
Assuntos: Aposentadoria por Invalidez Acidentária
Data de julgamento: 2025-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001194-14.2024.8.08.0000

AÇÃO RESCISÓRIA (47)

AUTOR: LUIZ CARLOS DE MELO AFONSO

REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. TERMO INICIAL DA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. VIOLAÇÃO MANIFESTA DE NORMA JURÍDICA NÃO CONFIGURADA. IMPROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

Ação Rescisória ajuizada em face do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), com fundamento nos incisos V e VIII do art. 966 do Código de Processo Civil, visando desconstituir acórdão da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, que fixou como termo inicial da aposentadoria por invalidez acidentária a data da perícia judicial (15/08/2019). O autor alega manifesta violação ao art. 43 da Lei nº 8.213/91, pleiteando a fixação do termo inicial no dia seguinte à cessação do auxílio-doença ou, subsidiariamente, na data da citação, com o pagamento das parcelas retroativas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o termo inicial da aposentadoria por invalidez foi fixado em manifesta violação ao art. 43 da Lei nº 8.213/91; (ii) estabelecer se houve erro de fato que justifique a rescisão do acórdão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão rescindendo respeita o princípio devolutivo, considerando que a questão do termo inicial da aposentadoria por invalidez não foi objeto de recurso pelo autor, o que impede sua modificação em sede de remessa necessária, sob pena de violação ao princípio da
non reformatio in pejus
.

A remessa necessária tem caráter protetivo à Fazenda Pública e não pode ser utilizada para agravar sua situação ou beneficiar a parte adversa, em consonância com a Súmula nº 45 do STJ.

Não há erro de fato a ser reconhecido, sendo vedada nesta via rescisória a inovação de argumentos que não tenham sido apresentados no processo originário e no momento oportuno, uma vez que não pode ser utilizada como recurso de prazo elastecido. Precedente STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ação Rescisória julgada improcedente.

Tese de julgamento
:

A remessa necessária não autoriza o agravamento da situação jurídica da Fazenda Pública, em respeito ao princípio da
non reformatio in pejus
.

A ação rescisória não pode ser utilizada para reanálise de questões já debatidas ou para suprir omissões recursais das partes.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 966, V e VIII; Lei nº 8.213/91, art. 43; CPC, art. 496; Súmula nº 45 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.568.259/SP, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 24/11/2015; STJ, Súmula nº 45.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar improcedente a ação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de
Ação Rescisória
, ajuizada por
Luiz Carlos de Melo Afonso
, com fulcro no art. 966, V e VIII, do Código de Processo Civil, contra o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), visando à desconstituição do acórdão proferido pela Segunda Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça, nos autos da ação acidentária nº 0004242-82.2014.8.08.0011.

Na presente demanda, o autor alega a ocorrência de manifesta violação da norma jurídica no julgamento e erro de fato, com fulcro no art. 966, V e VIII do CPC, sustentando que a decisão rescindenda apenas concedeu o benefício de aposentadoria por invalidez acidentária a partir de 15/08/2019, data da constatação da incapacidade definitiva, desconsiderando que o termo inicial da aposentadoria por invalidez corresponde ao dia seguinte à cessação do benefício anteriormente concedido ou do prévio requerimento administrativo; subsidiariamente, quando ausente as condições anteriores, o marco inicial para pagamento será a data da citação, na forma do que prescreve o art. 43 da Lei 8.213/91 e da jurisprudência sedimentada do c.STJ, a qual orienta que a data do laudo pericial não pode ser utilizada para fixar o termo a quo do benefício.

Requer o autor a procedência da presente ação, a fim de que seja rescindido o acórdão prolatado pela Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, nos autos da ação nº 0004242-82.2014.8.08.0011, para que sejam pagas as parcelas referentes ao benefício de auxílio-doença acidentário, desde 14/05/2012 até o momento em que houve a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez, em 15/08/2019, respeitada a prescrição quinquenal, corrigidas monetariamente e acrescida de juros de mora.

O Instituto Nacional do Seguro Social - INSS apresentou contestação, sustentando, em síntese, que se trata de mero inconformismo do autor com o julgamento proferido no processo originário e pugna, ao final, pela improcedência da ação.

Ressalte-se, preambularmente, que “
violar manifestamente norma jurídica
” (art. 966, V, C.P.C.) não se confunde com má apreciação da prova ou adoção de tese jurídica diversa da pretendida pela parte.

A presente ação veio fundada em suposta violação literal ao artigo 43 da Lei nº 8.213/91, o qual preveria a fixação da D.I.B da aposentadoria por invalidez a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença.

Todavia, o v. acórdão impugnado, em âmbito de
exclusiva remessa necessária
, entendeu que não merecia retoques a r. sentença que reconheceu o direito do requerente de receber o benefício de aposentadoria por invalidez acidentária, diante da impossibilidade de reabilitação para o exercício de qualquer outra atividade que lhe assegurasse a subsistência, e por não possuir condições físicas e intelectuais de reinserção no mercado de trabalho, estabelecendo como termo inicial do benefício a data do reconhecimento da incapacidade, no caso, a realização da perícia judicial, denotando, pois, que não houve qualquer desprezo ou mesmo erro de fato na análise da matéria e prova formulada e controversa entre as partes. Vejamos ementa do acórdão rescindendo:

EMENTA. REMESSA NECESSÁRIA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIA INCAPACIDADE TOTAL E DEFINITIVA IMPOSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL TAMBÉM EM RAZÃO DA IDADE AVANÇADA E DO NÍVEL DE ESCOLARIDADE DO SEGURADO SENTENÇA MANTIDA. 1. O laudo pericial revela-se conclusivo no sentido de que o autor sofreu acidente do trabalho típico, perpetrando o nexo de causa e efeito entre as sequelas presentes e o acidente, estando as lesões consolidadas de modo que o autor encontra-se incapacitado total e permanentemente para o trabalho. A perita salientou as especificidades do caso concreto que merecem ser levadas em consideração, notadamente ao ponderar a idade e o grau de escolaridade da parte requerente com a sua hipotética reabilitação. 2. Sabe-se que de acordo com o entendimento jurisprudencial do STJ, entende-se que a concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais da segurada, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho (REsp n. 1.568.259/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 24/11/2015, DJe 1/12/2015). Outros julgados: AgRg no AREsp n. 712.011/SP, Rel. Min. Assusete Magalhães, DJe 4.9.2015; AgRg no AREsp n. 35.668/SP, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 5/2/2015, DJe 20/2/2015 e AgRg no AREsp n. 497.383/SP, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 18/11/2014, DJe 28/11/2014 (REsp 1743995/RJ, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 06/12/2018, DJe 12/12/2018). 3. Reconhece-se o direito à percepção do benefício de aposentadoria por invalidez acidentária, diante da impossibilidade de reabilitação para o exercício de qualquer outra atividade que assegure a subsistência ao segurado, que conta com idade avançada e possui baixo nível de escolaridade. 4. Reexame conhecido para manter a sentença de primeiro grau. (TJES, Classe: Remessa Necessária Cível, 011140044436, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/09/2021, Data da Publicação no Diário: 13/10/2021).

Na sentença mantida em remessa necessária, o julgador a quo expressamente justificou que a DIB da aposentadoria por invalidez fosse a data da perícia da seguinte forma, verbis:
“Por tudo isso, decido no sentido de que o instituto réu deve conceder o benefício de aposentadoria por invalidez acidentário ao autor desde
15/08/2019, data em que, de acordo com o laudo pericial de fls. 186/189, restou configurada a incapacidade total e definitiva do autor para o trabalho,

uma vez que quando da perícia administrativa de fl. 78 e da judicial de fl. 82,

o requerente ainda não havia sido submetido a cirurgia para tentar reverter ou minimizar as sequelas do acidente laboral, o que acabou não acontecendo,
sendo portanto inaplicável a Súmula STJ nº576 porque pressupõe a comprovação anterior da incapacidade”
.

Nesse contexto, os julgadores fundamentaram que a incapacidade permanente do autor apenas foi definitivamente reconhecida pela prova pericial, razão pela qual se afastou a aplicação da Súmula 576 do STJ, que pressupõe a comprovação anterior da incapacidade ou a ausência de requerimento administrativo.

Esclareço que, ainda que o eminente Desembargador tivesse constatado alguma violação à norma jurídica naquela ocasião, em razão do fato do julgador a quo ter fixado na sentença DIB ou termo inicial a data da realização da perícia, e não o dia seguinte à cessação do anterior auxílio doença do autor, conforme prescreve o art. 43 da Lei 8.213/91,
em razão da
ausência de recurso do segurado
, tal data não poderia ser alterada,
em obediência ao princípio da non reformatio in pejus.

Não havendo insurgência da parte autora à época, tendo havido exame por este egrégio Tribunal apenas em sede
REEXAME OBRIGATÓRIO
previsto no art. 496 do CPC, não havia à colenda Segunda Câmara Cível outro ato a não ser manter o termo de início da aposentadoria por invalidez, cuja concessão estava sendo mantida, para a data da realização da perícia.

Não se trata de violação ao artigo 43 da Lei nº 8.213/91, mas sim de respeito ao princípio devolutivo e à vedação da
reformatio in pejus
, considerando que o Tribunal, ao julgar a remessa necessária, não poderia agravar a situação da Autarquia Federal, em favor de quem
o reexame obrigatório opera

A remessa necessária possui natureza jurídica de medida de controle judicial, obrigando o órgão jurisdicional de instância superior a revisar a sentença proferida em desfavor da Fazenda Pública, mesmo que não haja apelação por parte do ente público. Por essa razão, o seu cabimento está atrelado à proteção do interesse público, de forma que o Tribunal não está autorizado a agravar a situação jurídica da entidade pública em prejuízo do princípio da
non reformatio in pejus
.

O reexame obrigatório funciona exclusivamente em favor da entidade pública e não pode ser utilizado como instrumento para beneficiar a parte adversa, ou seja, o particular.
Tal entendimento decorre da lógica subjacente ao instituto, que se fundamenta no princípio da proteção do patrimônio público e na presunção de que o ente público, em razão de sua atuação voltada ao interesse coletivo, merece uma proteção especial no âmbito processual.

Ao Tribunal, ao revisar a sentença, é permitido apenas avaliar a legalidade e a correção da decisão proferida contra o ente público. No entanto, não é cabível reabrir ou decidir questões não discutidas originalmente, tampouco ampliar os limites da condenação imposta à Fazenda Pública. Isso reitera o caráter protetivo da remessa necessária em favor do ente público.

Portanto, o Tribunal não poderia agravar a situação da entidade autárquica federal e modificar o que foi concedido na sentença, sem que houvesse pedido explícito da parte ora requerente, porquanto é defeso ao julgador, em sede de remessa necessária, a
reformatio in pejus
, à luz da
Súmula 45/STJ
, que dispõe:
"
No reexame necessário, é defeso, ao Tribunal, agravar condenação imposta à Fazenda Pública"

Cabe esclarecer que o artigo 1.013 do C.P.C. expressamente prevê que “
A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada
”.
A contrario sensu
, aquilo que não for impugnado pelas partes não pode ser apreciado pelo Tribunal, justamente porque não devolvido. Na ação cujo trânsito em julgado se objetiva rescindir, não houve recurso da parte autora, logo, a segunda instância não poderia conhecer da questão sendo de todo irrelevante o fato de ter havido pedido na vestibular.

Abaixo, trago ementa de julgado pelo egrégio TJRS para reiterar de maneira clara que, no contexto do reexame necessário, o Tribunal não pode alterar o termo inicial do benefício previdenciário de modo a agravar a situação da Fazenda Pública, especialmente na ausência de recurso interposto pelas partes. Trata-se de uma decisão que está diretamente alinhada ao princípio da
non reformatio in pejus
, reforçando a impossibilidade de ampliação ou modificação prejudicial ao ente público. Verbis:

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA
. ACIDENTE DO TRABALHO.
TERMO INICIAL
DO BENEFÍCIO ALTERADO EM REEXAME NECESSÁRIO. REFORMATIO IN PEJUS. RECONHECIMENTO DO PEDIDO PELA PARTE RÉ.
AÇÃO
JULGADA PROCEDENTE.
A
ação
acidentária foi julgada parcialmente procedente em primeiro grau, tendo o INSS sido condenado a transformar o benefício do auxílio-acidente recebido pelo autor em
aposentadoria por invalidez
, a contar da data da citação, ocorrida em 21.12.2006.
Não havendo recurso das partes, o feito foi remetido ao Tribunal para o reexame necessário, ocasião em que houve a modificação do
termo inicial
do benefício, consignando que deveria ser pago "a partir do dia imediato ao da cessação do auxílio-doença", isto é, a contar de 20.01.1993, importando em reformatio in pejus, na esteira do parecer do Ministério Público,
por
causar gravame ao INSS, "uma vez que o Juízo a quo havia determinado a concessão do benefício a partir da citação, ocorrida em 2006"
. Citada na presente demanda, a parte ré reconheceu a procedência do pedido, requerendo a extinção do processo com resolução do mérito.
Ação
julgada procedente na forma do art. 269, inc. II, c/c art. 329, ambos do CPC.
Precedentes.
AÇÃO RESCISÓRIA
JULGADA PROCEDENTE.(
Ação Rescisória
, Nº 70053833505, Quinto Grupo de Câmaras Cíveis, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leonel Pires Ohlweiler, Julgado em: 13-06-2014). Assunto: 1.
Ação Rescisória
. 2. Instituto Nacional do Seguro Social - INSS 3. Acidente do Trabalho. Beneficio Previdenciário.
Termo Inicial
. Dies a quo. . Referência legislativa: CPC-269 INC-II CPC-329.

Cito ainda jurisprudência de caso similar à presente hipótese apreciado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, verbis:

AÇÃO RESCISÓRIA DE ACÓRDÃO – SUPOSTA VIOLAÇÃO À NORMA JURÍDICA (ART. 966, V, C.P.C.) – NÃO OCORRÊNCIA –
À míngua de recurso do segurado, impossível retroagir a D.I.B. para data anterior à fixada em sentença, em respeito ao princípio devolutivo
– Desnecessidade de pedido expresso da autarquia, em seu recurso, para manutenção do início do benefício na data fixada em sentença, pois
não se pode piorar a situação do recorrente – Acórdão que manteve a D.I.B. na data da juntada da perícia por ausência de recurso do segurado está em conformidade com parâmetros legais – Ausência de decisão aberrante ou teratológica – Improcedência decretada.
(TJSP; Ação Rescisória 2207162-62.2022.8.26.0000; Relator (a): Antonio Tadeu Ottoni; Órgão Julgador: 8º Grupo de Direito Público; Foro de Campinas - 3ª. Vara Cível; Data do Julgamento: 17/04/2023; Data de Registro: 17/04/2023)

Outrossim, é vedada nesta via rescisória a inovação de argumentos que não tenham sido apresentados no processo originário e no momento oportuno, uma vez que não pode ser utilizada como recurso de prazo elastecido. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. PENSIONISTA DE SERVIDOR PÚBLICO. INEXISTÊNCIA DE DOLO PROCESSUAL. DISPOSITIVOS LEGAIS VIOLADOS. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO NO JULGADO RESCINDENDO. INOVAÇÃO EM AÇÃO RESCISÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. ERRO DE FATO SOBRE QUESTÃO CONTROVERTIDA. NÃO OCORRÊNCIA DE VÍCIO RESCISÓRIO. DOCUMENTO NOVO NA LIDE PRÉ-EXISTENTE AO TRÂNSITO EM JULGADO DO ACÓRDÃO RESCINDENDO. DESCONHECIMENTO OU IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. AÇÃO RESCISÓRIA IMPROCEDENTE.
1.
No caso dos autos, busca-se a rescisão de acórdão meritório do STJ em que houve a reforma de acórdão estadual em razão da impossibilidade de reformatio in pejus em reexame necessário e pela não extensão de vantagens pro labore in faciendo aos servidores inativos e pensionistas.

3. O acórdão rescindendo possui fundamentação independente das disposições normativas apresentadas com base nos artigos indicados como violados,
que não foram sequer analisados pelo STJ e nem apresentados oportunamente pela requerente.

Contudo, é vedada a utilização de ação rescisória como sucedâneo recursal capaz de devolver o exame de questões que deveriam sido apresentadas no processo originário.

4. Não há flagrante violação de disposição legal no acórdão rescindendo que decidiu a hipótese dos autos com base em jurisprudência dominante do STJ. Esse mesmo fundamento já foi utilizado pela Primeira Seção do STJ no julgamento da AR n. 5.266/PR. (...)

8. Ação rescisória improcedente. (AR 5196/RJ. S1 – Primeira Seção. Relator: Min. Mauro Campbel. Data do Julgamenmto: 14.12.2022. Data da Publicação: Dje 19/12/2022).

Assim, conclui-se que o v. acórdão rescindendo agiu corretamente ao manter a DIB na data da constatação da incapacidade definitiva, não havendo afronta ao art. 43 da Lei nº 8.213/91 ou qualquer outra norma jurídica, tampouco erro de fato que justifique a rescisão.

Ante o exposto, julgo
improcedente
a ação rescisória nos termos do artigo 487, I, do C.P.C.

Deixo de condenar o autor às verbas sucumbenciais em razão de expressa previsão legal (artigo 129, parágrafo único, da Lei nº 8.213/91) e de impor a obrigação de efetuar o depósito de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, que seria convertido em multa, nos termos do art. 968, inciso II, do Código de Processo Civil, em sendo unânime o julgamento de improcedência, uma vez que o demandante está agraciado pela gratuidade de justiça, atraindo a exceção constante no § 1º do referido dispositivo legal
1
.

É como voto.

1
Art. 968. (...). II – depositar a importância de cinco por cento sobre o valor da causa, que se converterá em multa caso a ação seja, por unanimidade de votos, declarada inadmissível ou improcedente. § 1º Não se aplica o disposto no inciso II à União, aos Estados, ao Distrito Federal, aos Municípios, às suas respectivas autarquias e fundações de direito público, ao Ministério Público, à Defensoria Pública e aos que tenham obtido o benefício de gratuidade da justiça.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pela eminente Relatora, no sentido de julgar
improcedente
a ação rescisória nos termos do artigo 487, I, do C.P.C.

DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Acompanhar o voto de relatoria.

MANIFESTO-ME POR ACOMPANHAR A DOUTA RELATORIA.

É COMO VOTO.

Acompanho o Voto proferido pela Eminente Relatora.

Acompanho o voto de relatoria.